Tribunal: CARF
Processo: 10850.720142/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720142/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.104 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
SCAANDIESEL ASSIST. ESPEC. EM VEÍCULOS PESADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP
APRESENTADA
PARA
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO VENCIDO. VALORAÇÃO.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo tanto o crédito como o débito
devem ser valorados até a data de transmissão do Per/Dcomp. Sendo a
declaração entregue depois do vencimento do débito informado na declaração,
sobre este incide, além dos juros moratórios, a multa de mora de 20%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720142/2012-81
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.104 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720142/2012-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-72.598,
proferido pela 5a Turma da DRJ/Ribeirão Preto/SP, na sessão de 23 de outubro de 2017, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório que homologação parcialmente a Declaração de Compensação no
28531.90757.031208.1.3.04-1052, por meio da qual a contribuinte pleiteava aproveitar crédito
de pagamento indevido de Simples Federal, período de apuração 31/01/2005, no valor de R$
2.416,23. O crédito foi totalmente reconhecido, mas foi insuficiente para quitar o débito a ser
compensado.
Em sua impugnação a contribuinte apresentou as alegações sintetizadas no
acórdão recorrido, verbis:
Cientificado do despacho em 22/12/2011 (fl. 43), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 5/12, em 09/01/2012, para alegar que quando
recolheu o DARF de Simples de janeiro de 2005, teria utilizado alíquota superior à
devida: 8,10%, ao invés de 5,40%, gerando uma diferença de R$ 2.416,23.
No mês seguinte, março de 2005, ao invés de solicitar a compensação formalmente, o
interessado teria abatido o valor recolhido a maior, pagando somente a diferença
devedora.
Ao ser notificado que estaria em débito, teria transmitido o PER/Dcomp aqui em
análise, no qual teria cometido um equívoco: teria aplicado multa e juros ao crédito, mas
não ao débito, de modo que teria restado saldo disponível de crédito não utilizado, no
valor de R$ 827,02.
Concluiu, para requerer a compensação do saldo devedor com o saldo do crédito
restante.
Cientificada da decisão da DRJ em 07/11/2017 (AR, fl. 62), a contribuinte
apresentou recurso voluntário em 06/12/2017 (fl.65/69) no qual reitera as alegações trazidas na
impugnação.
É o relatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.104 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720142/2012-81

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
No presente caso, a recorrente apurou um crédito em face de recolhimento
efetuado à maior dos tributos devidos pelo Simples da competência de janeiro/2005, no montante
de R$ 2.416,23, e, segundo relata, realizou uma compensação informal para quitação parcial dos
valores devidos na competência de fevereiro/2005, tendo apresentado a Dcomp apenas em
dezembro de 2008, após ser notificado do débito em aberto no mesmo valor.
A recorrente alega que com a correção do valor do crédito até a data de
apresentação da DCOMP, restaria um saldo a compensar que deve ser compensado com o saldo
de débitos apontado no despacho decisório.
O raciocínio deduzido pela recorrente é absolutamente equivocado.
No silogismo apresentado pela recorrente em seu recurso, o valor do crédito seria
corrigido enquanto que o débito não sofreria atualização, de sorte que ainda restaria ainda saldo
do montante original a compensar.
Ocorre que, conforme bem esclarecido pelo acórdão recorrido, tanto o crédito
como o débito devem ser valorados, conforme o disposto no art. 28 da IN.SRF. 600/2005, até a
data de transmissão do Per/Dcomp que, como relatado, foi entregue depois do vencimento do
débito informado na declaração, de sorte que, além dos juros moratórios, foi imputada a multa de
mora de 20% sobre o valor do débito.
A situação fica bastante clara no demonstrativo apresentado no acórdão recorrido:

Destarte, não há qualquer saldo adicional de crédito a ser reconhecido com vistas
a ser aproveitado para a compensação pleiteada.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.104 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720142/2012-81

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital